Tribunal: TJBA
Processo: 0533656-48.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0533656-48.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: IGOR BRUNO SOUZA SOBRINHO

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA BAHIA, CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, BRUNO GLAUCO DE MELO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos em sede de Apelação Criminal, sustentando o embargante a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização dos Embargos de Declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, na ausência de vícios que maculem o perfeito entendimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando a decisão incorrer em vício específico que macule seu perfeito entendimento, conforme disposição do art. 619 do CPP.

4. O prequestionamento exclusivo não constitui hipótese de cabimento dos aclaratórios, sendo necessária a demonstração concreta de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

5. O embargante limitou-se a requerer o prequestionamento sem demonstrar qualquer irregularidade no acórdão recorrido que justificasse a interposição dos embargos declaratórios.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para obter exclusivamente o prequestionamento para fins de Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não são cabíveis quando objetivam exclusivamente o prequestionamento, sendo necessária a demonstração de vícios específicos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 37.523/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29/06/2020.

AC
ÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Criminal nº 0533656-48.2015.8.05.0001 da Comarca de
Salvador
, sendo
e
mbargante
IGOR BRUNO SANTOS SOBRINHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpostos na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.